Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002360-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), ANDERSON ANTUNES - CPF: 062.345.299-50 (PACIENTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEI SESSI - CPF: 571.687.761-34 (VÍTIMA), EDENILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 018.371.511-05 (VÍTIMA), JENYFFER ANDRESSA GOMES DE SOUZA - CPF: 085.347.711-62 (VÍTIMA), G. V. G. D. S. - CPF: 085.347.901-16 (VÍTIMA), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
.
Roubo
majorad
o
. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública.
Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
indeferiu o pedido de revogação d
a prisão preventiva, pela suposta prática do crime de
roubo
majorad
o
(CP, art.
157,
§ 2o, II e V, e § 2o-A, I), visando a revogação da custódia cautelar
,
com a expedição de contramandado de prisão
. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) definir se a prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo singular está devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se há contemporaneidade nos fundamentos da segregação cautelar; (
iii
) determinar se os predicados pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

3. A manifestação favorável do Ministério Público pela aplicação de cautelares diversas da prisão não vincula o magistrado
.

4.
A
prisão preventiva
está embasada
na necessidade de garantir a ordem pública e
a
aplicação da lei penal, com base
na existência de ação penal
em curso, além da fuga do paciente
, cujo mandado de prisão preventiva encontra-se em aberto
.

4. A ausência de contemporaneidade é afastada, pois a conduta de permanecer foragido projeta efeitos atuais que mantêm o risco à persecução penal.

5. Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
,
mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, § 6o; 312; 313, I; 316; 319; 366.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 135105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ,
AgRg
no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.2.2022; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2020; STJ,
AgRg
no RHC 193035/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 7.10.2024; STF,
AgRg
no HC 248148/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.11.2024; TJMT,
HC 1024048-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal,
j. 18/09/2024
;
TJMT, HC 1014789-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR.
DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

ANDERSON ANTUNES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste/
MT, que
indeferiu o pedido de revogação do decreto de
prisão preventiva pela suposta prática do crime de
roubo majorado
(
art. 157, §

2o, II e V, e §

2o-A, I, do
CP
).

O
impetrante
narra que
, ao receber a denúncia em 17/05/2023, a autoridade acoimada de coatora
decret
ou
a prisão preventiva do paciente,
por fato
delitivo ocorrido em
28/09/2022
, e indeferiu o pleito defensivo de revogação da medida no dia
1
7
/12/2024, mesmo com parecer ministerial favorável à substituição da prisão por cautelares alternativas.

Sustenta que
a decisão
que indeferiu o pleito defensivo
apresentou
“fundamentação simplista e genérica”
, sem demonstrar a necessidade da custódia cautelar com base em
“elementos concretos e contemporâneos”
,
b
em como
que o decreto constritivo
se trata de medida desproporcional, especialmente diante da manifestação do
Parquet
pela liberdade provisória do paciente.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, fatores que justificariam a revogação da cust
ódia cautelar
ou mesmo a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art
.
319 do CPP.

Alega, ainda, que
“a desproporcionalidade da prisão preventiva se torna ainda mais evidente diante do fato de que esta ação certamente resultará em absolvição”
, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas padece de nulidade.

Assim
,
requer
a concessão da ordem para que
seja
revogada a prisão
preventiva
,
com a expedição de contramandado de prisão. S
ubsidiariamente, que seja
substituída por medidas cautelares mais brandas
(Id 278967852
)
.

Anexou
documentos (Id

278967853 ao Id 278967859
).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 267538273)
, bem como o pleito de reconsideração da liminar (Id
268485754
).

O Juízo singular prestou informações (Id 269332751).

Instada a se manifestar, a
i. PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem (Id 274340861).

Ademais,
o impetrante
junt
ou
petição (Id 285968891) com documentos
(Id 285973350 ao Id 285973355).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Inicialmente, convém consignar que fora interposto
habeas corpus
anteriormente em benefício do ora paciente (HC no 1006950-88.2024.8.11.0000), no qual esta e. Terceira Câmara Criminal, com relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, denegou a ordem, à unanimidade, em
12/06/2024
, ocasião em que foram apreciadas as teses de nulidade do reconhecimento fotográfico sem observância das formalidades do art. 226 do CPP e de trancamento da ação penal por inexistência dos indícios de autoria delitiva.

Portanto, os argumentos trazidos pelo impetrante a respeito dessas matérias – como a alegada desproporcionalidade da medida constritiva frente a absolvição do paciente em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico –, não serão apreciados.

Frise-se que não é possível exercer “futurologia”, tal como efetuado pelo impetrante, a fim de afirmar que a prisão cautelar é descabida no presente caso diante da
“enorme probabilidade de absolvição”
.

Para melhor elucidação da situação fático-processual do paciente, oportuno trazer uma breve síntese.

Consta que o fato criminoso ora em apreço (roubo majorado) ocorreu em
28/09/2022
, sendo decretada a prisão temporária do paciente em
30/03/2023
, nos autos no 1000099-68.2023.8.11.0032, e o mandado foi cumprido em
08/04/2023
. Transcorrido o prazo da citada prisão cautelar, o paciente foi colocado em liberdade em
08/05/2023
.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal no

1000448-71.2023.8.11.0032, de modo que o Juízo de origem, ao receber a denúncia em
17/05/2023
, decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“A decretação da prisão preventiva poderá ocorrer sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse esteio, a prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência, termos de declarações das vítimas, termos de reconhecimento fotográfico e relatórios policiais juntados ao feito.

Outrossim, analisando os documentos até então carreados ao pedido de prisão preventiva, verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes nos autos.

O crime em tese praticado pelo denunciado possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que respeita ao requisito do periculum libertatis, fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, diante dos elementos constantes nos autos até o momento, demonstrou-se que a prisão cautelar é medida necessária.

Isso porque, o denunciado é contumaz na prática de ilícitos penais, com extenso Antecedentes Criminais, inclusive, com ações penais em andamento pela prática dos crimes de furto (n. 0000410-12.2014.8.11.0026) e posse/porte ilegal de arma de fogo (n. 0003366-25.2019.8.11.0026), ambos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Por sua vez, a instrução criminal também se encontra ameaçada, considerando que o denunciado, desde a prática do roubo majorado (em 29.09.2022), permaneceu em local incerto e não sabido, razão pela qual teve a sua prisão temporária decretada em 30.03.2023, tendo sido preso somente no dia 08.04.2023 (autos n. 1000099-68.2023.8.11.0032).

Por fim, a gravidade em concreto do delito, supostamente, praticado pelo acusado – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de crime hediondo, mostram que a ordem pública estará em risco caso seja mantido em liberdade nesse momento.

Logo, tais fatos justificam a manutenção da prisão preventiva, em decorrência da necessidade de garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON ANTUNES, como única forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”
(Pje no 1000448-71.2023.8.11.0032)

Em
20/09/2023
, o Juízo de origem declarou suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Em
17/12/2024
, o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar formulado pela Defesa do paciente, nos seguintes termos:

“Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva do acusado mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados, conforme decisão de id 117625371.

Sobreleva pontuar que o denunciado é contumaz na prática de ilícitos penais, com extenso Antecedentes Criminais, inclusive, com ações penais em andamento pela prática dos crimes de furto (n. 0000410-12.2014.8.11.0026) e posse/porte ilegal de arma de fogo (n. 0003366-25.2019.8.11.0026), ambos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Ademais, a instrução criminal também se encontra ameaçada, considerando que o denunciado, desde a prática do roubo majorado (em 29.09.2022), permaneceu em local incerto e não sabido, razão pela qual teve a sua prisão temporária decretada em 30.03.2023, tendo sido preso somente no dia 08.04.2023 (autos n. 1000099-68.2023.8.11.0032) e depois de colocado em liberdade, não mais fora localizado e nem se apresentou em juízo, o que demonstra que não tem pretensão de colaborar com a justiça.

Nesse passo, consoante o já delineado, a segregação cautelar é necessária, porquanto as cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, no caso concreto, diante da reiteração delitiva e se encontrar em local incerto e não sabido.

3. Ante o exposto, com fundamento na garantia da ordem pública, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON ANTUNES, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP).”
(PJe no 1000448-71.2023.8.11.0032)

Segundo as informações prestadas neste
writ
pelo Juízo singular, o feito originário encontra-se, atualmente, suspenso (CPP, art. 366), aguardando o cumprimento do mandado de prisão (Id 266428263).

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; ausência de contemporaneidade; suficiência dos predicados pessoais favoráveis do paciente para a revogação da medida constritiva; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Insta consignar, a princípio, que o fato de o Ministério Público ter manifestado de forma favorável ao pleito defensivo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas não conduz a ilegalidade do decreto constritivo, uma vez que
não vincula
o magistrado.

O c. STF firmou orientação, recentemente, no sentido de ser possível ao magistrado decretar a
medida cautelar mais adequada
quando houver representação ou requerimento da autoridade competente (AgRg no HC 248148/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27.11.2024).

Por sua vez, o c. STJ possui o entendimento de que é possível ao magistrando decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo
Parquet
, ainda que seja a cautelar máxima de prisão preventiva (AgRg no RHC 193035/MG, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 07/10/2024).

Dessa forma, descabida a alegação do impetrante de que a autoridade acoimada de coatora agiu ilegalmente ao decretar a prisão preventiva do paciente, mesmo tendo o
Parquet
manifestado favorável a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Além do mais, o próprio Ministério Público, agora em sede de recurso, opina pela denegação da ordem.

Com relação à
prisão preventiva
do paciente, observa-se que a decisão ora impugnada – que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar em 11/12/2024 – remete aos fundamentos do decreto constritivo em 17/05/2023, no que se refere a necessidade de
garantir a ordem pública
, extraída do risco de reiteração delitiva, e para a
conveniência da
instrução criminal
e
aplicação da lei penal
, diante da fuga do paciente do distrito da culpa.

Nota-se que os
motivos
que derem ensejo à medida permanecer hígidos e justificam a prisão preventiva.

A prisão cautelar está embasada no risco de renitência criminosa, uma vez que o paciente possui ação penal em curso em seu desfavor –
“ações penais em andamento pela prática dos crimes de furto (n. 0000410-12.2014.8.11.0026) e posse/porte ilegal de arma de fogo (n. 0003366-25.2019.8.11.0026), ambos da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT”.

Registre-se que, apesar da petição incidental apresentada neste
writ
(Id 285968891), sustentando que sobreveio sentença absolutória na Ação Penal no 0003366-25.2019.8.11.0026, verifica-se que subsiste a
Ação Penal no 0000410-12.2014.8.11.0026
, que inclusive se refere a crime da
mesma natureza
(furto qualificado, além de formação de quadrilha – art. 155, § 4o, e art. 288, ambos do CP).

Convém destacar que a referida ação penal que pesa em desfavor do paciente demonstra até mesmo eventual “evolução” na prática de ilícitos patrimoniais, uma vez que o crime ora em apreço se trata de roubo majorado, perpetrado mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que evidencia não só o risco concreto de renitência criminosa como o elevado grau de periculosidade do paciente, e, consequente, risco de sua liberdade ao meio social.

É cediço que a existência de ação penal em andamento por crime doloso autoriza, sem violar a presunção de inocência, a prisão preventiva para garantir a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colhe-se entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT).

Convém salientar que as Cortes Superiores firmaram orientação de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135105/SP, Rel.Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Outrossim, a custódia cautelar do paciente se baseia na
fuga do distrito da culpa
por quase 2 anos.

Observa-se que desde que o paciente foi colocado em liberdade, quando expirou o prazo da prisão temporária (em 08/05/2023), encontra-se
foragido
, haja vista que, em seguida, foi decretada sua prisão preventiva (em 17/05/2023) e até a presente data sua prisão
não foi efetivada
. Ao contrário do alegado nesta impetração, o paciente não compareceu em qualquer momento da ação penal em questão, o que denota desinteresse pela prestação jurisdicional e obstáculo à aplicação da lei penal, fator que corrobora a necessidade da medida constritiva.

Insta consignar que o fato de o paciente ter constituído advogado para representá-lo em nada influi na necessidade da prisão preventiva para a
aplicação da lei penal
, extraída do “estado de foragido” do paciente, reforçado pela pendência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o qual ainda se encontra
em aberto
(
https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca
).

O entendimento pacífico deste e. Tribunal é que a fuga do agente, assim entendida como
“ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado Orientativo no 26 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido, colhe-se aresto do c. STJ:

“(...) determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.2.2022).

Nesse quadro, importante salientar que o fato de
o mandado de prisão permanecer em aberto
, de modo que o paciente permanece foragido, é motivo bastante para a manutenção do decreto de prisão cautelar, conforme entendimento desta e. Câmara:

“(...) restou devidamente constatada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o que se extrai do fato de que o paciente, embora ciente da tramitação da ação penal em seu desfavor - tanto que seu defensor juntou procuração nos autos e foi intimado a apresentar resposta à acusação - , permanece foragido do distrito da culpa desde o início das investigações, de modo que o mandado de prisão continua em aberto mesmo passados dez anos da sua expedição, o que demonstra, à toda evidência, que o beneficiário deste writ não pretende se submeter à eventual responsabilização criminal.”
(TJMT, HC 1024048-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18/09/2024).

No mesmo sentido: TJMT, HC 1014789-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 31/07/2024.

Em relação à alegada falta de
contemporaneidade
, embora o fato criminoso em si seja antigo (ocorrido em setembro/2022), a ocultação voluntária do paciente projeta efeitos contínuos no tempo e renova o risco à aplicação da lei penal.

Desse modo, a “contemporaneidade” deve ser lida sob o prisma da relação atual de risco, que no presente caso subsiste, notadamente pela apontada fuga do paciente.

Consigne-se que o paciente tem plena ciência da ação penal em seu desfavor, uma vez que possui advogado constituído nos autos.

Frise-se que o decurso do tempo, por si só, não afasta a legalidade da prisão preventiva quando o comportamento do réu evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, em razão de o paciente permanecer foragido por tempo indeterminado, demonstrando comportamento evasivo e aparente resistência à persecução penal.

Com efeito, afasta-se a ausência de contemporaneidade
“quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente”
(STJ, AgRg no HC 685377/CE, Rel. Des. Sebastião Reis Júnior, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

No tocante aos
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pela impetrante (primariedade, endereço certo, trabalho lícito e família constituída) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

A propósito, colhe-se o Enunciado Orientativo no 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quando a prisão cautelar está respaldada em motivação idônea, como ocorre na presente hipótese, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Sendo assim, deve ser mantido o decreto de prisão preventiva do paciente.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025